Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-61.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004983-61.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 42645419, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de valores dos substituídos PAULO YANES DE ALMEIDA QUEIROZ, RASSENDIL ITAGIBA, RICARDO DERZIE DE SANT'ANNA, RITA DE CASSIA CARVALHO NEPOMUCENO, ROBERTO CARLOS DE ANDRADE, RODNEY FELIX CARVALHO DA COSTA e RODRIGO BORGES LEMOS VAZ, em decorrência da decisão de ID: 39964788. Diga o SINDIRETA sobre a impugnação do DF (ID: 44270366). Brasília, 13 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador